Tribunal: TJBA
Processo: 0544630-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0544630-13.2016.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/
EMBARGANTE
: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELADOS/EMBARGADOS: S B DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA E OUTROS (2)

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA MATERIALIDADE DO DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA Nº 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, em face de acórdão que, no julgamento de Agravo Interno, manteve decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, proposta em 2016, por ausência de interesse de agir, em razão da baixa materialidade do débito executado (R$3.714,59), nos termos do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão incorreu em contradição, omissão ou erro material ao desconsiderar o conjunto dos débitos tributários do
E
xecutado, cujo valor total ultrapassaria R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); analisar se houve nulidade, por ausência de intimação da Fazenda, antes da extinção do feito, em violação ao contraditório (art. 10 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor executado individualmente na demanda é inferior ao piso de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, o que justifica a extinção do processo por ausência de interesse de agir, conforme entendimento firmado no Tema nº 1.184, do STF.

4. A inexistência de outras
E
xecuções
F
iscais apensadas inviabiliza a aplicação do § 2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, não sendo possível somar débitos para afastar o critério de baixa materialidade.

5. O acórdão impugnado não incorre
u
em omissão, contradição ou erro material, pois analisou adequadamente a questão do valor consolidado, afastando o argumento de que a soma global de débitos justificaria o prosseguimento da
E
xecução.

6. O fundamento extraído do RE 591.033 (Tema nº 109, do STF) não conflita com a aplicação do Tema nº 1.184, pois tratam de contextos distintos.

7. Inexiste nulidade por ausência de intimação da Fazenda, antes da sentença, pois há comprovação nos autos de que o Fisco foi regularmente intimado.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 1.022, 1.026, § 2º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, j. 19.02.2024; STF, RE nº 591.033, Tema 109, Plenário, j. 03.09.2008; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1621423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023; TJ-RS, Embargos de Declaração nº 70085554574, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 29.03.2022.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em
Apelação
nº 0544630-13.2016.8.05.0001
,
figura
ndo
como Embargante
o

ESTADO DA BAHIA
, sendo
Embargad
os a

S B DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.